Tribunal: TJBA
Processo: 8028824-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028824-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: JOALISSON LUZ REGO

Advogado(s)
:
CAIO ROCHA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU AS QUESTÕES SUSCITADAS E ADOTOU TESE JURÍDICA CLARA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 211 DO STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela provisória de urgência em Embargos de Terceiro.

A controvérsia nos presentes embargos cinge-se em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, conforme alegado pela Embargante, bem como a necessidade de prequestionamento de dispositivos legais para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia no Agravo de Instrumento, notadamente a presença dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a ponderação entre o direito do credor fiduciário e a boa-fé do terceiro adquirente em leilão público.

A tese jurídica adotada pelo Colegiado foi a de que a aquisição de veículo em leilão público por terceiro de boa-fé, com documentação idônea e sem gravame aparente, deve ser protegida, convertendo-se eventual direito do credor fiduciário em perdas e danos a serem pleiteados contra o ente promotor do leilão, em caso de ausência de notificação.

Não há omissão quanto aos artigos 300 e 889, V, do CPC, bem como ao Decreto-Lei nº 911/69, Código Civil (art. 1.361 e ss.) e Lei nº 4.728/65 (art. 66, §1º e §10º), pois a matéria neles contida foi devidamente enfrentada e a solução jurídica adotada pelo acórdão decorreu da interpretação e aplicação desses diplomas legais ao caso concreto.

A mera insatisfação da parte com o resultado do julgamento ou a intenção de rediscutir o mérito não autorizam a oposição de embargos de declaração. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a questão jurídica tenha sido debatida e decidida, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais (Súmula 211 do STJ).

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8028824-41.2025.8.05.0000

, em que figuram como Agravante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
.,

e como Agravado
JOALISSON LUZ REGO

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora